Tribunal: CARF
Processo: 10880.940113/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940113/2009-81
RESOLUÇÃO
1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
EVONIK BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0135/0159, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0122/0130, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
2
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. GLOSA DE IRRF. RECEITAS RESPECTIVAS NÃO OFERTADAS OU
OFERTADAS PARCIALMENTE À TRIBUTAÇÃO. SOMENTE O IRRF CORRESPONDENTE
À RECEITA OFERTADA À TRIBUTAÇÃO PODE SER DEDUZIDO DO IMPOSTO DEVIDO.
Na linha da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
PER/DCOMP. GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
QUE
NÃO
SÃO
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
INVIABILIDADE DO CÔMPUTO DELAS NO SALDO NEGATIVO RESPECTIVO.
Considerando que os pedidos de compensação das estimativas de IRPJ dos autos
foram protocolizados antes da publicação da Medida Provisória no 135, de
31/10/2003, não se pode dizer que as estimativas compensadas e não
homologadas são confissão de dívidas, não podendo, assim, os valores glosados
comporem o saldo negativo respectivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), com suposto direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do AC2003.
Essa compensação foi homologada parcialmente (38365.39943.290904.1.3.02 -
8180), mas parte não foi homologada (01914.94441.081004.1.3.02-6707), fls. 070.
Despacho Decisório, fls. 021, analisou o pleito da Recorrente e chegou a sua
conclusão devido a:
38365.39443.290904.1.3.02-8180
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
3
01914.94441.081004.1.3.02-6707

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), onde alegou, em síntese, conforme consta na decisão recorrida:
Traz a seguinte documentação para comprovar seu pleito e requer a suspensão de
qualquer cobrança:
·
Ficha 12A da DIPJ-AC2003 (fl. 52);
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
4
·
Ficha 53 da DIPJ-AC2003, com demonstrativo do imposto de renda retido na
fonte (fls. 53 e 54);
·
Cópia dos Informes de Rendimentos (fls. 55 a 63)
·
Detalhamento do crédito extraído do site da RFB (fls. 64 e 65);

Cópia DARF Apuração - 30.04.09 cód. 2362 R$ 577.962,84 (fl. 66);

Cópia Declaração de Compensação n° 11831.003362/2003-47 - Cód. 2362
- Apuração 28.02.03 R$ 62.912,60 (fl. 67);
·
Cópia Declaração de Compensação n° 13804.002162/2003-20 - C6d. 2362 -
Apuração 31.03.03 R$ 1.134.464,85 (fl. 68);

·Detalhamento do Despacho Decisório extraído do site da Receita Federal
(fls. 69 e 70);
·
Cópia do PerdComp no 38365.39443.290904.1.3.02-8180 - apuração Ago/04 -
cód. 2362 R$ 679.040,71 (fls. 71 a 75);
·
Cópia do PerdComp n°01914.94441.081004.1.3.02-6707 - Apuração Set/04 -
cód. 2362 R$ 320.267,83 (fls. 76 a 80);

Planilha de cálculo (fl. 80).
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada da decisão em 31/07/2015, sexta feira, fls. 0133, a recorrente
apresentou seu recurso, em 01/09/2015, fls. 0135/159.
A Recorrente inicia seus apresentando os fatos, como os interpreta.
Elabora e anexa planilha com as retenções que teria sofrido, ao longo do ano de
2003, fls. 0141.
Afirma que não houve qualquer omissão de receitas de sua parte, pois a totalidade
dos rendimentos indicados no quadro acima foi efetivamente oferecida à tributação, integrando
parcela das linhas da Ficha 06A da DIPJ:
 20 (variações cambiais ativas);
 24 (outras receitas financeiras); e
 36 (outras despesas financeiras).
Anexa aos autos o razão contábil, onde seria possível verificar a composição das
variações cambiais ativas (linha 20) e o montante de variações cambiais sobre aplicações no
exterior.
Assim procede para as outras linhas (24 e 36) em que afirma haver comprovação.
Afirma que a presente análise deve ser suspensa, até o deslinde da compensação
discutida no processo n° 13804.002165/2003-63.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
5
Requer, em síntese, a admissibilidade e provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, a Recorrente anexa DIPJ e Escrituração Contábil para buscar
comprovar seu direito.
Para tanto, cita as cópias de folhas da DIPJ e as confronta com cópias de folhas de
sua escrita contábil.
É de se ressaltar que foi essa a instrução que a decisão recorrida forneceu à
recorrente, fls. 0127:
Assim, não bastaria ao contribuinte trazer aos autos os comprovantes de
rendimentos, até porque, inclusive, já foi juntada a DIRF aos autos, mas
demonstrar contabilmente e na DIPJ como a integralidade dessas receitas
haviam sido ofertadas à tributação (Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto).
Na decisão recorrida há análise detalhada dos motivos da não homologação, total
ou parcial.
No tocante à glosa do IRRF, compulsando o relatório de análise do crédito de fl.
19, necessário fazer alguns esclarecimentos:
1. Vê-se que as retenções com código 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA) das fontes pagadoras CNPJ nos 33700394/0001-
40, 61.088.183/0001- 33 e 62.695.036/0001-94 foram reconhecidas parcialmente
porque a receita correspondente havia sido oferecida parcialmente à tributação;
2. No tocante às retenções com código 5273 (IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART.
74 L 8981/95), houve glosa integral porque a receita correspondente não havia
sido oferecida à tributação;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
6
3. No tocante à retenção com código 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA) da fonte pagadora CNPJ no 60.898.723/0001-81,
houve glosa integral porque a retenção da fonte não havia sido comprovada;
4. No tocante à retenção com código 6800 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA), houve glosa integral porque a
retenção na fonte não havia sido comprovada.
Há, também detalhamento dos motivos:
No tocante às glosas parciais das fontes pagadoras CNPJ nos 33.700.394/0001-40,
61.088.183/0001-33 e 62.695.036/0001-94, códigos de retenção do IRRF 3426
(IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA), a glosa
parcial foi motivada porque a receita correspondente foi oferecida parcialmente
à tributação (fl. 19).
Observe-se que a autoridade verificou que o contribuinte somente tinha ofertado
à tributação o importe de R$ 1.438.499,73 na linha 24 (Outras receitas
financeiras) da Ficha 06A da DIPJ (fl. 95), quando o total das receitas financeiras
do código 3426 atingiu R$ 2.131.500,14 (fls. 112). E, considerando o IRRF à
alíquota de 20% incidente sobre a receita ofertada à tributação, somente seria
passível uma dedução de IRRF no importe de R$ 287.699,95 (fl. 112). Daí, em
proporção, a autoridade fiscal somente deferiu a dedução de fontes nos valores
de R$ 220.026,37, R$ 59.273,96 e R$ 8.399,62 (fl. 19) das três fontes acima
citadas.
...
Em linha similar, em relação às glosas integrais das fontes pagadoras CNPJ nos
33.700.394/0001-40 e 61.088.183/0001-33, código de retenção de IRRF 5273 (R$
1.827,10 e R$ 44.862,94), a glosa foi motivada porque a receita correspondente
não havia sido oferecida à tributação. Apesar de constar nos autos a DIRF com
uma retenção total código 5273 (IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95),
montante de R$ 46.690,04 (fl. 112), que é a soma dos fontes retidos ora citados,
não há qualquer prova contábil e na DIPJ de como as receitas respectivas foram
submetidas à tributação, porque elas deveriam ter sido lançadas na linha 21
(Ganhos aufer.no merc.de ren.variavel, exc.day-trade) da Ficha 06A da DIPJ,
porém em tal linha não há qualquer valor registrado (fl. 95).
Mais uma vez, inviável restabelecer as fontes glosados, pois as receitas
respectivas não foram oferecidas à tributação.
Remanescem, por fim, as retenções das fontes pagadoras CNPJ nos
60.898.723/0001-81 (código 3426, R$ 5.315,49), 60.090.723/0001-81 (código
6800, R$ 512,01), com motivação da glosa "Retenção na fonte não comprovada"
(fl. 19).
Para tais fontes pagadoras, o contribuinte trouxe um comprovante de
rendimentos único, no qual se vê as retenções (fl. 55).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
7
Ocorre que as receitas de tais retenções deveriam ter sido registradas nas Linhas
24 da Ficha 06A da DIPJ e, como antes se viu, a totalidade das receitas dessa linha
já foi considerada no deferimento parcial do IRRF das fontes pagadoras CNPJ nos
33.700.394/0001-40, 61.088,183/0001-33 e 62.695.036/0001-94, ou seja, daí se
infere que as receitas financeiras auferidas junto às fontes pagadoras CNPJ nos
60.898.723/0001-81 (código 3426, R$ 5.315,49) e 60.090.723/0001-81 (código
6800, R$ 512,01) não foram ofertadas á tributação. Inviável mais uma vez
restabelecer o IRRF glosado.
Já a Recorrente alega que:
No entanto, em que pese o esforço da Autoridade Julgadora, não houve qualquer
omissão de receitas por parte da Recorrente, visto que a totalidade dos
rendimentos indicados no quadro acima foi efetivamente oferecida à tributação,
integrando parcela das linhas 20 (variações cambiais ativas), 24 (outras receitas
financeiras) e 36 (outras despesas financeiras) da Ficha 06A da DIPJ.
Para buscar comprovar o que alega – indo ao encontro que a decisão recorrida
instruiu – a Recorrente cita as Linhas da DIPJ, elabora planilhas, cita o local da escrituração
contábil e afirma que os recolhimentos foram devidamente declarados e registrados por ela, todos
oriundos de investimentos financeiros.
Na análise dos dados do suposto razão que a empresa anexa ao recurso há a
ausência de vários dados, levando essa demonstração a mais se assemelhar a uma mera planilha,
como exemplo, da conta 41110005, fls.0223:

Não há nesse intitulado Razão as seguintes informações:

Dados da empresa: Razão Social, Endereço, CNPJ;

Contrapartida: Conta contábil em que foi feito o
lançamento contrário a conta que está sendo
filtrada para análise;

Débito e Crédito: Descrição da natureza dos
lançamentos aumentando ou diminuindo os
saldos das contas;
Nota-se que a Recorrente, seguindo orientação da decisão recorrida, ao menos se
esforçou para busca a comprovação do que pretende.
Ocorre que não há como analisar esses documentos nessa fase do contencioso.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.250 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940113/2009-81
8
Há, assim, para a certeza, necessidade de converter o julgamento em diligência, a
fim de que a Autoridade Fiscal efetive as seguintes providências:
1. Intimar a contribuinte para apresentar sua escrituração contábil, a fim de que a
Autoridade Fiscal realize o cotejamento entre valores escriturados e os
presentes em DIPJ;
2. Verificar se em relação às estimativas compensadas há confissão ou
pagamento;
1. Analisar o pleito da Recorrente, confrontando a documentação com os sistemas
da Administração Tributária;
2. Havendo dúvidas, intimar a recorrente sobre as dúvidas verificadas, informando
os possíveis documentos necessários para saná-las e, desejando, requeira a
elaboração de planilhas e demonstrativos, onde a recorrente demonstre de
forma clara que sofreu a retenção, ofereceu os rendimentos à tributação etc.;
3. Elaborar Parecer Fiscal Conclusivo, com todas suas análises e conclusões,
elaborando planilha caso ocorra proposição de homologação parcial, a fim de
propiciar a ampla defesa a recorrente;
4. Intimar a recorrente para, caso deseje, apresente seus argumentos, em trinta
dias de sua ciência.
Após esses procedimentos, o processo deve retornar ao CARF, para análise e
decisão.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, converte-se o julgamento em diligência, nos termos do
relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 650
DF CARF MF
Original